Tribunal: TJMT
Processo: 1011131-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011131-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LAURO GONCALVES MALHEIROS - CPF: 049.626.961-57 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR O ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO DO IMÓVEL – PARCELAS INADIMPLIDAS – FALTA DE PROVAS ACERCA DA ILEGALIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O agravante se encontra em débito com 17 (dezessete) parcelas do financiamento e diz que pretende quitar o saldo devedor, sem ao menos indicar qual seria o montante correto a ser pago, depois de revisadas as taxas e encargos eventualmente abusivos.

III -

Apesar da urgência quanto ao bem da vida em questão, em que se busca salvaguardar o próprio direito de moradia do recorrente, não se verifica prova alguma capaz de inquinar o procedimento expropriatório do imóvel, objeto do contrato discutido na lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAURO GONÇALVES MALHEIROS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Revisão de Contrato de Financiamento Imobiliário c/c Manutenção de Posse no 1006353-64.2022.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender qualquer medida que resulte na expropriação do imóvel, objeto do contrato discutido na lide.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que adquiriu um imóvel residencial por meio de financiamento bancário, com o qual se encontra em débito no total de 17 (dezessete) parcelas e que, agora, está em vias de perder o seu direito de moradia e de sua família.

Alega que não foi notificado extrajudicialmente por parte da instituição financeira agravada, não lhe sendo oportunizado o direito de purgar a mora, razão pela qual, deve ser obstado o leilão extrajudicial em curso.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender qualquer medida que resulte na expropriação do imóvel, objeto do contrato discutido na lide.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela requerida.

Apesar da urgência quanto ao bem da vida em questão, em que se busca salvaguardar o próprio direito de moradia do recorrente, não se verifica prova alguma capaz de inquinar o procedimento expropriatório do imóvel, objeto do contrato discutido na lide.

O agravante se encontra em débito com 17 (dezessete) parcelas do financiamento e diz que pretende quitar o saldo devedor, sem ao menos indicar qual seria o montante correto a ser pago, depois de revisadas as taxas e encargos eventualmente abusivos.

Não há prova contundente que indique, ao menos até o presente momento, qualquer ilegalidade quanto aos atos expropriatórios do imóvel, a respeito do qual, inclusive já foi realizado leilão em primeira e segunda praça, em 02.06.2022 e 06.06.2022, respectivamente.

Em caso muito semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO FIDUCIÁRIO SOBRE BEM IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA NÃO NEGADA - PRETENSÃO DE IMPEDIMENTO DE RETOMADA EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL, ATRAVÉS DE TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - TUTELA NEGADA.
-
Confirmada a inadimplência pelo devedor frente ao pagamento das parcelas do imóvel adquirido através de financiamento e alienação fiduciária, e mostrando-se generalizada as teses revisionais, sem indicativo efetivo da probabilidade do direito, requisito essencial do artigo 300 do Código de Processo Civil, cumpre manter o indeferimento da tutela antecipada pleiteada que visa o impedimento de tramitação da ação extrajudicial de retomada do bem alienado fiduciariamente.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.049145-2/001, Relator (a): Des. (a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 23/09/2021)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022